Tribunal: CARF
Processo: 11080.746068/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.746068/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.937 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
MOACYR SCHUKSTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo beneficiário na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova carreados se prestam a
confirmar a retenção integral na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.746068/2019-21
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.937 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.746068/2019-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/39):
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), relativa ao Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), ano-calendário de 2015,
reduzindo o valor de restituição dos R$ 64.007,08 pleiteados na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DAA) para R$ 5.109,59, que já
foram restituídos.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (NL) no 2016/798382827044783 e do contido nos autos eletrônicos, a
redução do valor a restituir foi em razão de compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte no valor de R$ 58.897,49, referente à fonte pagadora Julio
Bogoricin Admin de Imoveis Extremo Sul Limitada, CNPJ no 94.851.268/0001-80,
destacando-se que o IRRF não consta na DIRF da fonte pagadora e que se trata de
IRRF proporcional aos rendimentos declarados em 2014 e 2015 (R$ 241.117,38 +
R$ 74.405,88) x 23,58% de R$ 77.072,53.
O sujeito passivo foi cientificado por via postal, com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL), entregue no domicílio fiscal em 28/10/2019.
Em 21/11/2019 foi apresentada à Receita Federal impugnação, afirmando e alegando,
em síntese:
• Que o valor do IRRF declarado foi retido referente a rendimentos recebidos
acumuladamente nos anos 2014 e 2015 em virtude de ação judicial;
• Que a própria Receita Federal na descrição dos fatos e enquadramento legal na
NL menciona que o IRRF declarado é proporcional aos rendimentos declarados
em 2014 e 2015, ficando entendido que houve a retenção de IRRF;
• Que o rendimento de R$ 241.117,38 foi recebido acumuladamente e declarado
pelo contribuinte em 2014;
• Que o valor de R$ 77.072,53 foi recolhido pela fonte pagadora e tem que
ser aproveitado na sua integralidade, não apenas proporcionalmente.
Foi peticionada e deferida a prioridade de tramitação processual de que trata o art. 71, §
3o, da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) e art. 69-A, inciso I,
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 12/06/2020 (fls. 41), o contribuinte, em 17/07/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 44/46), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que o IRRF devido sobre a totalidade do acordo celebrado em virtude do processo judicial
trabalhista no 0043300-71.2003.5.04.001, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Porto
Alegre/RS, foi totalmente recolhido pela fonte pagadora no ano-calendário autuado, sendo certo
que não foi aproveitado e inexistiu recolhimentos no ano-calendário de 2014, descabendo assim
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.937 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.746068/2019-21

a proporcionalidade do aproveitamento do IRRF como apurado pela fiscalização, trazendo aos
autos o suporte documental comprobatório de suas alegações, com especial destaque para a
perícia contábil e a conta de liquidação extraída do processo judicial trabalhista. Requer, ao final,
a revisão da decisão recorrida, com a restituição integral do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/84.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Tendo em vista que o art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com redação
dada pela Portaria RFB no 1087, de 30/06/2020, estendeu a suspensão dos prazos para a prática
de atos processuais em suas repartições até 30/07/2020, como medida de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COIVD-19, deverá ser considerado
tempestivo o presente recurso, razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial trabalhista, no valor de R$
58.897,49, apurado em sede de revisão da DAA/2016, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do acatamento da dedução
pleiteada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia de peças extraídas da reclamatória trabalhista no 0043300-71.2003.5.04.001,
que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (fls. 56/77).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.937 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.746068/2019-21

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 39):
O sujeito passivo alega que os rendimentos que deram origem ao lançamento foram
recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial, mas não traz aos autos as
informações e provas dos dados essenciais para este tipo de rendimento como o número
de meses a que se refere a aquisição do seu direito, sua natureza, datas e valores de
quitação, petição inicial, sentença, cálculos homologados etc.
O fato da revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (DAA) efetuar a redução do valor a restituir referindo-se a proporcionalizar
valores entre os anos-calendário 2014 e 2015 não é suficiente para reconhecimento
de direito creditório, especificamente pela falta de informações acima
mencionadas.
Outrossim, não há Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) da fonte
pagadora que corrobore as informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DAA).
Nesse contexto, não há produção probatória para reconhecimento de possível direito
creditório.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente firmou acordo com a
reclamada para recebimento do seu crédito trabalhista, em parcelas regularmente entabuladas
para os anos-calendário de 2014 e 2015, tendo havido o recolhimento integral do IR somente
com a quitação da última parcela paga em março de 2015 (fls. 9 e 56) – cujo recolhimento,
diga-se de passagem, não se nega, apenas havendo por bem a fiscalização promover a
proporcionalização do aludido recolhimento a totalidade do acordo celebrado – oportunizando-
lhe assim compensar o imposto que lhe fora comprovadamente retido/recolhido integralmente no
ano-calendário autuado.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário – o que foi feito, porém, sem a dedução do IRRF no ano-calendário de 2014, uma vez
que não houve a respectiva retenção/recolhimento, conforme se depreende do extrato de
processamento da DIRPF/2015 (fls. 11) – e, por conseguinte, deduzir o imposto desde que
comprovada sua retenção. Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto devido,
também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto se dará na DAA, sob
responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física, que por sua vez, também optou em
levar os rendimentos recebidos ao ajuste anual (fls. 19/31).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
suporte probatório carreado, restando demonstrada a retenção integral do IR Fonte, cujo
recolhimento ocorreu em 23/03/2015 (fls. 9 e 56), possibilitando-lhe assim promover a
compensação integral do valor recolhido no ano-calendário de 2015 – levando-se em conta a
inexistência de aproveitamento parcial anterior, sobretudo diante da ausência de eventual
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.937 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.746068/2019-21

recolhimento sobre as parcelas do acordo pagas no ano-calendário de 2014 – razão pela qual
afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original